Tribunal: TJMT
Processo: 0002451-14.2016.8.11.0015
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002451-14.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MANOEL DE ANDRADE VIEIRA - CPF: 006.160.131-40 (VÍTIMA), WELINGTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 700.417.744-00 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – REDUÇÃO DA PENA, PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO AO TIPO PENAL – IMPERTINÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
.

Ainda que incida na hipótese a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), não há falar em redução da reprimenda abaixo do mínimo cominado ao tipo penal, pois, em sede de circunstâncias – atenuantes e agravantes – não pode o magistrado ultrapassar as balizas mínima e máxima cominadas para o tipo penal, devendo movimentar-se, necessariamente, dentro desses limites, sob pena de arvorar-se em legislador, violando o pacto legislativo que não permite ao juiz criar a pena, como não permite ao legislador aplicar a lei ao caso concreto.

R E L A T Ó R I O

PJe

Apelação Criminal n. 0002451-14.2016.8.11.0015

Apelante:

Welington Pereira da Silva

Apelado:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juízo de origem:
1a Vara Criminal da
Comarca de Sinop/MT

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Welington Pereira da Silva,
nos autos da ação penal n. 2451-14.2016.811.0015 (código 257902), que tramitou no Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, foi condenado pela prática do delito descrito no artigo 155,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, com a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos.

Assistido pela Defensoria Pública estadual, interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando nas razões recursais de pp. 100-104 (Id 27492546), que, em razão da incidência da confissão espontânea, devidamente reconhecida na sentença condenatória, seja a pena reduzida na segunda fase dosimétrica, ainda que
importe em aplicá-la abaixo do
mínimo legal previsto.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais (Id 27493984), rechaçando a pretensão defensiva e pedindo o desprovimento do apelo interposto.

No parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id 32651958), a Dra. Silvana Correa Vianna manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, a Defensoria Pública estadual, atuando na defesa de
Welington Pereira da Silva,
interpôs o presente recurso de apelação criminal em adversidade à sentença que o condenou pela prática do delito descrito no artigo 155,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, com a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos.

Tendo em vista que não se discutem,
in casu
, as provas concernentes à materialidade
e à autoria
delitiva, e excluir não havendo questões
preliminares, passo desde logo à análise do mérito recursal.

Segundo a defesa, na segunda fase dosimétrica, tendo em vista a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) devidamente reconhecida pela magistrada sentenciante, deve a pena ser reduzida, ainda que isto implique em aplicá-la abaixo do mínimo legal cominado ao tipo penal.

Evidente que não procede a pretensão.

Além de se tratar de matéria sumulada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante inteligência da Súmula 231, o Pretório Excelso, em sede de repercussão geral, já reafirmou a impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 5°, XLVI, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ATENUANTE GENÉRICA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. ART. 93, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 339. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento do art. 5°, XLVI, da CF. Não foram opostos embargos declaratórios com a finalidade de suprir essa omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II – A jurisprudência desta Corte é no sentido da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante genérica. Precedente: RE 597.270 QO-RG/RS (Tema 158), da relatoria do Ministro Cezar Peluso. [...] V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF, ARE 1028069 AgR, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20.2.2018).

Assim sendo, em sede de circunstâncias – atenuantes e agravantes – não pode o magistrado ultrapassar as balizas mínima e máxima cominadas para o tipo penal, devendo movimentar-se, necessariamente, dentro desses limites, sob pena de arvorar-se em legislador, violando o pacto legislativo que não permite ao juiz criar a pena, e ao legislador aplicar a lei ao caso concreto.

Por todo o exposto, sem necessidade de delongas
nego provimento
ao recurso de apelação manejado pela defesa de
Welington Pereira da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020